Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-44.2020.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000198-44.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Everton Santos de Brito (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON MOURA DA SILVA - CPF: 061.067.231-25 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), SOLANGE RAIMUNDO - CPF: 774.050.991-49 (VÍTIMA), ADEILDO ARLINDO DE MELO - CPF: 537.963.141-04 (VÍTIMA), GUILHERME RAIMUNDO DE MELO - CPF: 065.393.141-75 (VÍTIMA), DIONISIO RAIMUNDO - CPF: 144.452.129-20 (VÍTIMA), LAURA INEZ SANTIAGO RAIMUNDO - CPF: 522.513.651-68 (VÍTIMA), Vinicius Jose Raimundo de Melo (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON SANTOS DE BRITO (APELANTE), VINICIUS JOSE RAIMUNDO DE MELO - CPF: 065.393.121-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000198-44.2020.8.11.0005

APELANTE: JEFFERSON MOURA DA SILVA, EVERTON SANTOS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA – ART. 157, § 2º INCISO II, E § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DE JEFFERSON NO ASSALTO – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA COM ARGUMENTOS IDÔNEOS – VIOLÊNCIA QUE EXTRAPOLA A QUE CARACTERIZA O TIPO PENAL – CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO – PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em incidência das regras do art. 226 do CPP quando a polícia encontra o celular que foi subtraído da vítima e o entrega a ela, que identifica o meliante na imagem utilizada como ‘capa de tela’.

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

“Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato criminoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, máxime se considerada a violência física contra a vítima empregada na senda criminosa”
(STJ, HC 549.595/SP).

“Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70 do Código Penal” (
TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042).

“O
procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000198-44.2020.8.11.0005

APELANTE: JEFFERSON MOURA DA SILVA, EVERTON SANTOS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Everton Santos de Brito, condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de

134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, e por Jefferson Moura da Silva, condenado à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa,

por infração ao art.

157, § 2º inciso II,

§ 2º-A, inciso I,

por cinco vezes, na forma do artigo 70, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h,

todos do Código Penal

(roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, cometido contra idoso, em concurso formal de crime).

Em suas razões, Everton alega que: 1) as circunstâncias do crime foram negativadas com elementos inerentes ao tipo penal; 2) “
não restou demonstrado que os acusados que adentraram a residência objetivavam a subtração de patrimônios distintos, portanto, deve-se reconhecer a prática de um só delito
”. Se preservado o concurso formal, o “
patamar que mais se amolda é de 1/5, considerando as vítimas que realmente tiveram seu patrimônio violado
” (sic); 3) a hipossuficiência recomenda isentá-lo do pagamento das custas processuais ou suspender a obrigação
(Id.
108993017 - pág. 1-11).

Jefferson também se insurge e aduz que: 1) o reconhecimento fotográfico é nulo, pois não observou as regras do art. 226 do CPP; 2) deve ser absolvido por falta de provas; 3) as circunstâncias do crime foram indevidamente desvaloradas; 4) “
não restou demonstrado que o apelante tinha o dolo de subtrair patrimônios distintos das vitimas”. “E se acaso aplicada, que seja reformada para o patamar da fração de 1/5”
(sic) (Id. 108993048 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
108993037 - Pág. 1-12 e 108993051 - pág. 1-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
desprovimento do recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de Everton Santos de Brito e pelo
provimento parcial do recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de Jefferson Moura da Silva, apenas para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico e determinado o seu desentranhamento dos autos, mantendo-se incólume a conclusão da r. sentença recorrida
” (sic)
(Id.
115310995 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000198-44.2020.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa de Jefferson aduz que o reconhecimento fotográfico realizados na fase investigativa é nulo, porque não observou as formalidades do ar. 226 do CPP.

A preliminar não prospera.

Não desconheço que “
em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC 702.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

No entanto, no presente caso, a situação é peculiar, pois a identificação
não
se deu em procedimento realizado pela autoridade policial.

De acordo com o que consta nos autos, em 17-1-2020, por volta de 21h50min, dois indivíduos invadiram a residência localizada à Rua Conceição, n. 215, no Bairro São Benedito, renderem os moradores e anunciaram o assalto.

Durante a consecução do delito, Dionísio Raimundo chegou ao local, momento em que os meliante se assustaram e empreenderam fuga, levando os objetos subtraídos.

Everton foi preso logo depois.

O outro assaltante não foi encontrado.

No dia 25-1-2020, a polícia
apreendeu um celular
durante o atendimento relacionado a
outro
roubo; contudo, ninguém foi preso.

A partir do número do IMEI foi descoberto que o aparelho era objeto do crime ocorrido no dia 17-1-2020 e pertencia a Solange Raimundo.

Por conta disso, ela foi chamada na delegacia de polícia e, quando
o aparelho foi ligado
, na imagem da tela ela reconheceu Jefferson e o apontou como uma das pessoas que assaltou sua casa (Id.
108992957 - pág. 21-22- e 24),

Na instrução processual, ela confirmou o corrido, conforme se vê neste trecho do depoimento:

MP: Teve na delegacia para realizar o reconhecimento das pessoas que invadiram a casa da senhora?

V: Não, reconhecimento não, eu fui quando eles me chamaram para dizer que o meu celular estava em posse deles, daí eu fui para a delegacia, quando eu cheguei na delegacia, que eles ligaram o meu celular, mostraram o meu celular, eu reconheci o assaltante, ele estava na foto da capa do meu celular, foi só esse momento.

[...]
(Id. 108992970 – pág. 1 e 108992971 – pág. 1).

O relato do investigador José Meirelles Neto corrobora a circunstância:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato?

T: Sim senhora.

MP: Pode contar o que souber a respeito?

T: Então, o primeiro suspeito foi preso em pouco tempo e o segundo, que ainda não tinha sido identificado, nós conseguimos identificar através da res furtiva da vítima, teve um celular que foi roubado e poucos dias depois foi encontrado na cena de outro crime o celular com a foto do Jefferson, acontece que esse celular foi identificado como sendo, todo celular tem IMEI, o IMEI é a impressão digital do celular, o IMEI é único para cada celular, dessa forma foi identificado que o celular que estava no local do segundo crime era o mesmo que tinha sido do primeiro e no celular tinha foto do Jefferson; posteriormente a gente intimou a vítima para comparecer novamente na delegacia e ela reconheceu o celular e reconheceu o suspeito Jefferson. [...]
(Id
.
108992976 - Pág. 1).

Por não se tratar de reconhecimento
formal
, não há falar em incidência das regras do art. 226 do CPP.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 21h50min, na residência situada na Rua Conceição, n. 215, bairro São Benedito, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude reprovabilidade de sua conduta, os denunciados
EVERTON SANTOS DE BRITO, vulgo "Mosquito" e JEFFERSON MOURA DA SILVA,
conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante violência e com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo Galaxy S 8, cor preta; 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie; 01 (uma) mochila, pertencentes a vítima Guilherme Raimundo de Melo; 01 (um) aparelho de telefone celular marca LG, modelo K 9, cor preta, 01 (uma) aliança e 01 (um) aparador, ambos de ouro, 02 (dois) relógios de pulso, pertencentes a vítima Solange Raimundo de Melo; 01 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo Galaxy S 9, pertencentes a vítima Vinícius José Raimundo de Melo;

01 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung, cor preta, 01 (uma) aliança e 01 (um) aparador; ambos de ouro, e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencentes a vítima Laura Inês Santiago Raimundo.

Exsurge dos autos que no dia 17/01/2020, por volta das 21h30min. os denunciados dirigiram-se até a residência descrita acima, oportunidade em que
EVERTON SANTOS
trajava uma camiseta contendo a estampa de dois times de futebol: São Paulo e seleção brasileira, ao passo que
JEFFERSON MOURA
vestia uma camisa de manga longa, cor laranja e usava calça de cor escura.

Ao adentrarem no imóvel, ainda na garagem, o increpado
JEFFERSON MOURA DA SILVA
abordou a vítima Adeildo Arlindo de Melo, golpeando-a violentamente na região da costela e, em seguida, apontou-lhe uma arma de fogo para a cabeça. Na sequência, a vítima foi conduzida até o quarto onde estavam os demais moradores.

Enquanto isso,
EVERTON SANTOS DE BRITO
revirava a moradia e recolhia os objetos descritos acima.

Em determinado momento, os denunciados dirigiram-se até o quarto aonde as vítimas Laura Inês Santiago Raimundo e Solange Raimundo de Melo repousavam e exigiram que todos deitassem no chão. Todavia, a vítima Laura Inês, 65 anos de idade, tardou a obedecer, razão pela qual o denunciado
JEFFERSON MOURA
a arrebatou pelo braço e forçou o cumprimento, lançando-a contra o assoalho. Depois,
JEFFERSON
exigiu as joias e dinheiro, apontando a arma de fogo para as vítimas.

Nesse ínterim,
JEFFERSON MOURA
abordou Guilherme Raimundo de Melo no corredor do imóvel, desferindo um soco no seu rosto e ordenou que também deitasse no chão.

Ato contínuo, a companhia foi acionada por Dionísio Raimundo, proprietário do imóvel, motivo pelo qual os denunciados empreenderam fuga pelos fundos da moradia levando os objetos subtraídos.

Logo após o delito, os militares foram cientificados de que um dos executores seria Everton Santos, vulgo "Mosquito", que encontrava-se na região do Casulo, na cidade de Alto Paraguai/MT, comercializando os bens das vítimas.

Então, foram realizadas diligências no local indicado, onde EVERTON foi localizado e preso. Ressalta-se que a camiseta utilizada durante a prática criminosa foi entregue aos policiais pelo genitor deste increpado, assim que cientificado sobre a prisão do filho (vide termo de apreensão acostado à fl. 41).

[...]

Quanto ao denunciado
JEFFERSON MOURA,
extrai-se do relatório de investigação n. 15/2020 (anexo), que sua autoria foi desvendada por ocasião da apreensão do aparelho telefônico LG K9, no dia 25/01/2020, após a prática de outro roubo. Isso porque, o aparelho registrava a imagem de Jeferson Moura na tela inicial e, durante a investigação, constatou-se que o referido celular pertencente à vítima Solange Raimundo e fora subtraído durante a prática delitiva apurada neste procedimento (no dia 17/01/2020).

[...]
(Id.
108992957 - Pág. 7-11).

Não prospera o pedido de absolvição formulado pela defesa de Jefferson.

Na fase inquisitorial, Adeildo Arlindo de Melo narrou que “
estava lavando o carro na garagem quando [...] um indivíduo apareceu repentinamente e lhe desferiu um murro na costela e apontou uma arma de fogo para a cabeça do declarante”;
depois disso
“foram para o interior da casa e entraram 'para dentro’ do quarto e falou para todos sentarem no chão”.
Assegurou que, em determinado momento, seu sogro tocou o interfone e os assaltes se assustaram e fugiram (Id. 108992957 - pág. 49-50).

Dionísio Raimundo asseverou que, quando chegou em casa se deparou com “
um indivíduo com a camisa de time de futebol, com dois times estampados, sendo ele o time do São Paulo e da Seleção Brasileira
”. Disse que ficou inquieto com a demora para abrir o portão e, passados alguns minutos, Adeildo gritou que estavam sendo assaltados, sendo que os bandidos fugiram pelos fundos da residência (Id.
108992957 – pág. 59-60).

Laura Inês Santiago Raimundo confirmou que o crime foi cometido por duas pessoas, mas que “
não consegue reconhecer os suspeitos devido ter ficado muito nervosa
” (Id.
108992957 - pág. 84-85).

A dinâmica do acontecido também foi confirmada por Guilherme Raimundo de Melo (Id.
108992957 - pág. 87-88) e por
Solange Raimundo (Id.
108992957 - pág. 98-99).

Pouco dias depois, o celular dela foi recuperado em outro assalto. Por conta disso, ela foi chamada na delegacia e, nas imagens que estavam no aparelho, identificou Jefferson como o segundo assaltante
(Id. 108992957 - pág. 21-22).

Perante o delegado de polícia, Everton e Jefferson permaneceram em silêncio (Id. 108992957 - pág. 70-72 e 108992957 - pág. 110-111).

Na
instrução processual
, Solange relatou, pormenorizadamente, a conduta delitiva e confirmou o envolvimento de Jefferson no ocorrido,
verbis:

MP: A senhora pode nos contar o que aconteceu no dia do roubo?

V: Sim, eu estava no quarto com minha mãe, eu estava na casa da minha mãe, nós estávamos no quarto dela vendo TV, meu marido estava na varanda, ele tinha terminado de chegar da fazenda, estava mexendo no carro, meus filhos, um estava no banheiro e o outro estava no outro quarto, de repente nos deparamos com os bandidos, com um dos assaltantes entrando no quarto da minha mãe armado, segurando na camiseta do meu esposo e com o revólver apontado para meu esposo; no momento eu já me atentei que era um assalto,

pedi para minha mãe se acalmar

[...] que ela já e idosa, ele começou pedir as coisas; até então eu pensava que era só um assaltante,

ele perguntou que havia mais gente na casa, meu marido respondeu que sim, que os meus filhos estavam na casa [...],

eles não foram lá fora,

meu filho saiu do banheiro e quando chegou no corredor ele já foi... Levou aquele susto, foi pego de surpresa, daí os dois, meus dois filhos foram levados para o quarto também [...], a partir de então eles fecharam a janela e a todo o momento pedindo o que tinha, joia, dinheiro, pediram a chave, o controle do portão [...],
ele já tinha chutado meu marido lá fora,

lá fora ele foi pego de surpresa e recebeu um chute na costela, um ou dois, não sei dizer, ele já veio para o quarto assim, eu vi que ele estava muito branco, no quarto ele também deu soco, pontapé, na verdade; ele deitou do meu lado e o assaltante nervoso deu um outro chute no meu esposo e um soco no meu filho mais velho,

não atingiu muito assim, foi um soco mais leve, foi mais para assustar, mas ele deu um soco no meu filho,
o meu caçula ficou o tempo todo deitado e eu tentando manter ele calmo, foi isso que aconteceu; a gente no quarto não tem noção do tempo, o interfone tocou e meu caçula começou a dizer para ele: “está tocando o interfone”, eu não sei se ele ficou confuso, se ele não sabia onde era, como era o portão da frente da casa, aí apareceu o outro assaltante; até então, eu

na minha cabeça imagina que havia um assaltante só,

o outro pareceu sem máscara, sem estar encapuzado [...], quando viram que o interfone tocou eles começaram a andar pela casa, falar um com o outro, quando eles saíram do quarto, o que estava armado disse: “todo mundo para o chão”,
ele até machucou minha mãe também, na hora que pegou minha mãe, tirou minha mãe da cama, ele puxou minha mãe pelo braço
[...]; quando tocou o interfone, que era meu pai, eles ficaram perdido dentro da casa, eles não imaginavam que ia chegar alguém, porque a caminhonete estava na garagem, tinha a caminhonete e dois carros

na garagem.

MP: O que levaram da senhora?

V: Da minha pessoa eles levaram minha aliança [...] celular, o meu celular, foi minha aliança e meu celular que levaram.

MP: A senhora recuperou [...]?

V: Não, o meu celular foi recuperado, só que ainda continua, ficou na delegacia, eu ainda não tenho meu celular, eles recuperaram meu aparelho, na verdade meu aparelho estava com um dos assaltantes.

MP: E a senhora, teve reconhecimento das pessoas que entraram na casa da senhora?

V: Desculpa, não entendi.

MP: Esteve na delegacia para realizar o reconhecimento das pessoas que invadiram a casa da senhora?

V: Não, reconhecimento não, eu fui quando eles me chamaram para dizer que o meu celular estava em posse deles, daí eu fui para a delegacia, quando eu cheguei na delegacia, que eles ligaram o meu celular, mostraram o meu celular, eu reconheci o assaltante, ele estava na foto da capa do meu celular, foi só esse momento.

MP: No depoimento da senhora na delegacia fez constar nesse termo que a senhora não tinha nenhuma dúvida que a pessoa que estava vendo na foto era a pessoa que assaltou a senhora, então chamou a atenção porque isso foi consignado pessoalmente, “não tenho dúvida porque sou professora e gravo muito bem as fisionomias”, eu queria que a senhora declarasse isso, porque a senhora tem essa certeza, de onde que vem essa certeza?

V: Olha, na verdade ele estava encapuzado, a certeza que eu tenho é pelo olhar dele, eu fui na zona D, aqui, do olhar dele, ele estava de máscara, mas eu observei pelo olhar, quando eu vi a foto no meu celular eu já falei na hora para a moça que estava lá, né?,

“é ele, é o rapaz que entrou na casa da minha mãe”, foi isso mesmo, eu falei mesmo.

MP: Além do celular da senhora, também levaram os pertences de Vinicius e da Laura?

V: Levaram sim; do meu filho Vinicius, ele é ‘de menor’, ele está aqui, mas ele é ‘de menor’, levaram o celular, do meu mais velho levaram mochila [...], o celular.

MP: O Guilherme?

V: O mais velho é o Guilherme.

MP: Da Laura Inês o que levaram [...]?

V: Da minha mãe levaram a aliança, o celular e dinheiro que havia na bolsa dentro do guarda-roupa.

MP: Quantos anos tem a dona Laura?

V: Minha mãe tem... Ela é cinquenta e quatro, sessenta e sete ela fez [...].

[...]

Defesa: A senhora disse que só um deles que estava encapuzado?

V: Sim, o que estava no quarto, que estava portando a arma, era só ele.

Defesa: O que não estava encapuzado estava portando alguma arma?

V: Não, não, só o que estava com a arma quem estava encapuzado [...]. [...]
(Id. 108992970 – pág. 1 e 108992971 – pág. 1).

O depoimento de Adeildo Arlindo de Melo foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor estava no local?

V: Sim, eu fui a vítima principal.

MP: Pode contar como aconteceu?

V: Eu cheguei da fazenda por volta das oito e meia, mais ou menos, entrei na casa do meu sogro, naquele tempo morava com ele junto com minha família [...], nossa casa estava em reforma, eu estava limpando meu carro na parte de dentro da casa do meu sogro, os portões todos fechados, [...] estava limpando a parte do banco de trás, estava agachado [...], nisso fui surpreendido com uma ‘pézada’ na minha costela.

[problemas com a conexão]

V: Como eu tinha dito, por volta das oito e meia eu cheguei da fazenda onde trabalho, na casa do meu sogro, estava morando naquele momento com ele, minha família estava morando com ele naquele momento [...], por volta das oito e meia quando cheguei estava limpando meu carro, portão todos fechados, eu fui surpreendido por trás, quando estava limpando o banco de trás do eu carro,
eu fui surpreendido com um murro ou um chute nas minhas costelas, fraturam duas costelas,
nesse momento eu virei para trás, “que brincadeira é essa”, nisso já tinha a arma na minha cabeça e falando: “fica quietinho, isso é um assalto”, perguntou: “tem mais gente em casa”, falei: “tem meus dois filhos, minha esposa e minha sogra”, “onde eles estão”, “estão dentro da casa”, “então vamos para dentro da casa”, aí eu falei: “calma, calma, vamos com calma” [...], “faça tudo que eu mandar que não vai acontecer nada”,

nisso adentramos a casa de meu sogro [...],

no corredor, não vou levar para o lado dos meu filhos, vou levar para minha esposa e minha sogra, elas têm mais idade, mais consciência do que está acontecendo [...], elas assustaram, nisso ele já me deixou,
apontou a arma para o

lado delas, virou para mim: “deita no chão”, eu deitei no chão, nisso pegou minha sogra pelo braço e jogou no chão também
, nisso falou: “cadê as cosia”, eu só tinha percebido um bandido, aí veio o outro, entrou um outro rapaz que eu não tinha visto ainda; meu filho veio lá dos fundos,

do quarto, pegou meu filho, jogou no chão também, o outro meu filho, que estava lá fora no banheiro, quando ele entrou na casa, pegou meu filho, jogou no chão também do quarto, “cadê as coisa, cadê as joias”; eu tentei levantar a cabeça, não sei por qual motivo tentei levantar a cabeça para ver alguma coisa, ele deu um chute para pegar na cabeça, pegou de raspão no ombro e pegou na minha cabeça [a vítima mostra a lateral da cabeça], deixou tudo dolorido; o outro rapaz ficou vasculhando a casa, pedindo as joias, e ele a todo o momento com a arma apontada em nós [...], “cadê as joias, cadê as coisas” e o outro menino já foi pegando; nisso a campainha

da casa tocou, quando tocou eu falei para ele: “tem gente no portão”, nisso um dos bandidos, o rapaz que estava com a arma foi lá fora, foi lá fora na garagem, depois voltou para dentro da casa e falou para o outro bandido: “tem gente no portão”, nisso ficou meio apavorado, ficou meio angustiado, querendo, “cadê as coisas”,
puxou a corrente da minha sogra, que estava no pescoço dela, mandou tirar o anel e colocou na bolsa, celular catou tudo, documentos que estavam no outro quarto pegou tudo também
; nisso a campainha tocou novamente

e o rapaz voltou lá fora, era meu sogro que estava chegando, tinha ido em uma reunião e não estava em casa, meu sogro falou: “abre o portão para mim, preciso entrar” [...], nisso ele gritou o outro rapaz [...] os dois saíram correndo do quarto, eu peguei a porta do quarto e fechei, tranquei a porta, fui na janela, que dava para rua e gritei para meu sogro: “é ladrão e está armado”, meu sogro viu os dois passando no hall da casa [...].

MP: Foi só o senhor que recebeu o golpe, violência física, ou teve mais alguém [...]?

V: [...] foi mais eu que levei pancada [...], minha sogra só escoriação muscular, que ele pegou no braço dela e jogou ela no chão, ficou com hematoma também no braço, mas quem ‘pegou’ a fratura fui eu
.

MP: Quantos anos tem a sogra do senhor:

V: Sessenta e oito, se não me engano.

MP: E havia crianças na casa?

V: Tinha meu filho “de maior” e um filho “de menor”.

MP: Quantos anos?

V: Vinte e um e o menor dezessete.

MP: Do senhor houve subtração de algum pertence?

V: Sim, meu celular e a minha carteira.

MP: O senhor sabe dizer se também levaram pertences de Vinicius José Raimundo?

V: Levaram todos os celulares de todos, joias da minha sogra, mais algum dinheiro que tinha na careira, na casa, não sei qual o valor que foi levado, mas foi tudo levado isso aí.

MP: O celular de Solange Raimundo de Melo também foi levado?

V: Foi, Solange, Vinicius, tudo, Guilherme [...].

MP: O senhor observou se as duas pessoas que invadiram a casa portavam arma de fogo ou apenas uma delas?

V: Só uma delas.

MP: Recuperou parte desses objetos ou não?

V: Não.

MP: Só um celular que a polícia conseguiu recuperar, que era da minha esposa, que já estava com ele em outro assalto; que a polícia em outro assalto tomou posse desse celular e foi chamada na delegacia, aí reconheceu [...] tinha foto no celular [...].

MP: O senhor reconhecer então o celular?

V: Sim.

MP: E as pessoas que invadiram a casa, o senhor também fez reconhecimento na delegacia

ou não.

V: Fiz o reconhecimento do que estava sem o capuz.

MP: O senhor sabe dizer quem é essa pessoa?

V: Não me lembro, o policial falou que o apelido dele é “Mosquito”.

MP: E as outras pessoas que estavam na casa com o senhor, as outras vítimas, a Solange, a Laura, também foram na delegacia para fazer reconhecimento?

V: Sim.

MP: Pode dizer como foi a recuperação do senhor em relação [...] quebrada, essa costela?

V: Acabou que me levaram para o PA, pronto socorro, lá me deram medicamento e tiraram raio-x e já deu que tinha acontecido, eu sentia muita dor, aí o médico falou

que provavelmente era costela fraturada, não podia me mexer, vou te acompanhar para o raio-x, aí foi comprovado que foi fraturado duas costelas
;
eu voltei para casa com muita dor, medicado também, na outra semana eu voltei com outra médico para comprovar melhor, médica especializada, ela falou “não, é fratura, você vai ter que fazer repouso, de trinta a quarenta dias de repouso, você não pode fazer esforço senão fica perigoso furar o pulmão, tem que ficar de repouso pelo menos trinta, quarenta dias, depois você volta a trabalhar
”; era um momento que eu estava de emprego novo eu fiquei apavorado por ter que ficar parado [...], a recuperação, o trauma no momento que eu tive [...].

[...]

MP: O senhor disse que identificou na delegacia, no depoimento que o senhor fez, foi da pessoa que estava sem o capuz, essa pessoa que chutou o senhor era o que estava com o capuz ou que estava sem capuz?

V: Essa pessoa que me chutou estava com capuz e armado.

MP: O que chutou o senhor, que fez o chute no senhor que quebrou a costela, não foi a pessoa que o senhor reconheceu na delegacia

ou foi?

V: Não, esse que me chutou, que me agrediu, ele não foi preso no sábado, que foi na sexta, ele não foi preso no sábado, foi preso esse outro que eu reconheci, esse estava sem o capuz, o que me chutou, que estava com a arma, ele não foi preso nesse momento, ele foi preso, se não me engano, uma semana ou quinze dias depois, ele fez outro assalto, aí sim que eu reconheci ele.

MP: Então o senhor foi na delegacia duas vezes para fazer o reconhecimento, é isso?

V: Isso mesmo, se não me engano foi duas vezes que eu fui, depois fui mais uma, o policial me pediu para fazer mais algum esclarecimento e eu fui [...].

MP: Como é que o senhor conseguiu reconhecer essa pessoa que estava com capuz, pode dizer o que fez dizer que era a pessoa que estava lá uma das que estava para reconhecimento?

V: Sim, eu reconheci ele, no outro dia que recuperou o celular, estava com a foto dele no celular da minha esposa, estava a foto dele, naquele momento, quando bati a vista nele reconheci [...] essa parte dele aqui [a vítima mostra

a região dos olhos], quando me atingiu eu estava no máximo quarenta centímetros do rosto dele, quando olhei bem dentro dele aqui [a vítima mostra

a região dos olhos],

eu reconheceria essa parte em qualquer lugar do mundo, eu reconheci quando eu vi ele, que me atingiu, ‘para com essa brincadeira’, olhei dentro dos olhos dele [a vítima mostra

a região dos olhos] [...] reconheceria em qualquer lugar
.

MP: Conta aqui para as pessoas presentes o que o senhor viu nessa região do rosto dele aqui, como ele é, o senhor fala que nunca via esquecer, como que era?

V: Ele era moreno claro, a sobrancelha dele aqui um pouquinho grande, os olhos [...] naquele momento estava bem escancarado os olhos, eu reconheci por essas partes.

MP: Nada mais doutor, vou pedir para que fique até o término do ato para fazer o reconhecimento pessoal pela imagem.

[...]

MP: Retomando aqui para ficar registrado, o senhor visualizou as pessoas que apareceram na tela?

V: Visualizei.

MP: Foram as pessoas que adentraram a casa do senhor

para praticar o roubo?

V: Sim.

MP: Os dois ou apenas um deles?

V: Os dois
[...]
(Id. 108992968 - pág. 1, 108992969 - pág. 1 e 108992973 - pág. 1).

Laura Inês Santiago Raimundo expôs o acontecido de maneira semelhante. Confirmou que os meliantes foram bastante agressivos, quebraram as costelas de seu genro e machucaram seu braço (Id.
108992972 - pág. 1).

Carlos Richelli Guimarães e Guilherme Henrique Lara – policiais militares – aduziram que participaram apenas da prisão de “Mosquito”, que ocorreu próximo à localidade denominada Casulo (Id.
108992974 - pág. 1 e 108992975 - pág. 1).

O investigador José Meirelles Neto detalhou o trabalho da Polícia Civil, nos seguintes termos:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato?

T: Sim senhora.

MP: Pode contar o que souber a respeito?

T: Então, o primeiro suspeito foi preso em pouco tempo e o segundo, que ainda não tinha sido identificado, nós conseguimos identificar através da res furtiva da vítima, teve um celular que foi roubado e poucos dias depois foi encontrado na cena de outro crime o celular com a foto do Jefferson, acontece que esse celular foi identificado como sendo, todo celular tem IMEI, o IMEI é a impressão digital do celular, o IMEI é único para cada celular, dessa forma foi identificado que o celular que estava no local do segundo crime era o mesmo que tinha sido do primeiro e no celular tinha foto do Jefferson; posteriormente a gente intimou a vítima para comparecer novamente na delegacia e ela reconheceu o celular e reconheceu o suspeito Jefferson
.

MP: O que você pode nos dizer sobre a conduta dessas pessoas, do Everton Santos de Brito, que é conhecido como Mosquito, e do Jefferson Moura [...]?

T: Doutora, eu me lembro que as vítimas relataram que eles tinham comportamento agressivo, só lembro disso

[...].

MP: A conduta de Jefferson Moura, o senhor narrou que ele foi preso primeiro, por conta de outro crime, quando [...] apreensão desse celular desse crime que nós estamos apurando

hoje, eu quero saber se o senhor sabe do envolvimento dele em outros delitos além desse que nós estamos apurando hoje?

T: Ah sim, ele nesse segundo crime, também foi um crime de roubo, durante a fuga da Polícia Militar chegou até bater em uma casa, danificou a casa e dentro do carro tinha vários pertences roubados.

MP: O senhor sabe dizer a distância temporal entre um crime

e outro, quanto tempo aproximadamente?

T: Lembro que foi bem próximo, coisa de uma semana, aproximadamente, bem próximo mesmo.

Defesa: Essa segunda ocorrência que o senhor mencionou, o Jefferson foi preso?

T: Pelo que me recordo doutor, o Jefferson foi preso em um segundo momento, na continuidade da diligência da

Polícia Militar ele

foi preso
.

Defesa: O senhor lembra como foi essa prisão, ele não foi preso no local do crime, correto?

T: Sim, ele foi preso em outro lugar, agora não me recordo onde que foi, foi em outro local.

Defesa: Eles foram a procura dele porque no celular

que foi achado no carro tinha uma foto dele [...]?

T: Sim lembro.

Defesa: Então ele não estava nesse local, no dia que eles [...] lembra se prenderam alguém que estava ali perto do veículo?

T: Não me recordo doutor.

[...]
(Id
.
108992976 - pág. 1).

Em juízo, Everton negou ter envolvimento no crime (Id.
108992978 - pág. 1).

Jefferson também negou sua participação no assalto; contudo, admitiu que era sua a fotografia que estava no celular

de Solange dizendo que comprou o aparelho “em uma relojoaria da cidade e o “emprestou que para uma pessoa chamada Wellington – que conheceu dentro da cadeia –, que sumiu com ele” (Id. 108992979 - pág. 1).

De proêmio, esclareço que não piram dúvidas quanto
ao envolvimento de Everton no crime.

Além de ser reconhecido por Adeildo, Solange, Guilherme e Dionísio, ele foi preso no dia seguinte, logo depois que a polícia recebeu informações que estava ‘vendendo’ alguns itens obtidos no assalto, sendo certo que, quanto a ele, a autoria não é questionada no apelo.

A responsabilidade de Jefferson na empreitada criminosa também exsurge no conjunto probatório.

De acordo com o que restou apurado, no dia 17-1-2020, por volta de 21h50min, dois indivíduos invadiram a residência das vítimas e, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraíram diversos objetos pertencentes a elas, inclusive celulares.

Durante o assalto, Dionísio Raimundo chegou ao local e tocou o interfone. Nesse momento, os meliantes se assustaram e empreenderam fuga.

No primeiro momento apenas Everton foi preso e identificado pelas vítimas.

No dia
25-1-2020
, a polícia foi acionada por causa de outro roubo e apreendeu o celular de um dos envolvidos durante a ocorrência.

A partir do número do IMEI foi descoberto que o aparelho era objeto do crime ocorrido no dia 17-1-2020 e que pertencia a Solange Raimundo.

José Meirelles Neto explicou para a promotora de justiça: “
teve um celular que foi roubado e poucos dias depois foi encontrado na cena de outro crime, o celular com a foto do Jefferson [...], a gente intimou a vítima para comparecer novamente na delegacia e ela reconheceu o celular e reconheceu o suspeito Jefferson”.

O relato do policial ecoa nas declarações das vítimas.

No ponto, a vítima esclareceu: “
eles [os policiais] me chamaram para dizer que o meu celular estava em posse deles, daí eu fui para a delegacia, quando eu cheguei na delegacia, que eles ligaram o meu celular, mostraram o meu celular, eu reconheci o assaltante, ele estava na foto da capa do meu celular”.

Adeildo acrescentou que, no “
dia que recuperou o celular, estava com a foto dele no celular da minha esposa, estava a foto dele, naquele momento, quando bati a vista nele reconheci”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Na verdade, o próprio réu
admitiu
que era a sua fotografia que estava no celular de Solange.

Para justificar a situação, ele alegou que comprou o aparelho em ‘uma relojoaria da cidade’, que sua namorada pagou por ele e posteriormente o emprestou para ‘um colega de carceragem’ chamado Wellington, que não o devolveu.

A história contada por ele não convence, especialmente porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Jefferson não soube precisar o nome da relojoaria e muito menos o endereço do estabelecimento.

A namorada dele não foi arrolada pela defesa e o tal “Wellington” sequer identificado.

No cenário exposto, não há como ignorar que a negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, sendo, portanto, insuficiente para a absolvição pretendida.

A jurisprudência agasalha o entendimento:

[...] Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

[...]
(TJ/MT, N.U 1000978-55.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

[...] Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ademais quando a negativa de autoria em juízo encontra-se desprovida de credibilidade. [...]
(N.U 0021598-76.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destarte, diante de provas que demonstram o envolvimento de Jefferson no roubo, sua condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes julgados:

[...] Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas. [...]
(TJ/MT, N.U 1000808-59.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

[...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

A dosimetria da pena também não merece ajustes.

Na primeira etapa, o magistrado sentenciante considerou as circunstâncias do crime desfavorável para ambos os réus, mediante os seguintes fundamentos:

Circunstâncias
: valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimento das vítimas
(Id. 108992997 - pág. 9 e 108992997 - pág. 12).

Conforme declarado pelas vítimas, os réus agiram com extrema violência. Além de desferir chutes em Adeildo, eles pegaram Laura Inês (idosa de 66 anos) pelo braço e a jogaram no chão.

O laudo Pericial n. 620.1.02.2020.001943-01, aliás, comprova que, em decorrência das agressões, Adeildo sofreu “
fratura em arcos costais e hematoma em gradil costal
” (Id.
108992957 - pág. 25
-30).

A violência excessiva empregada na consecução do delito extrapola a que é própria do tipo penal e autoriza exasperar a pena-base.

Confira-se:

[...] Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato criminoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, máxime se considerada a violência física contra a vítima empregada na senda criminosa. [...]

(STJ, HC 549.595/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

[...] Por outro lado, a valoração negativa da circunstância do crime está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal, pois destacam o modus operandi empregado, que revela a maior gravidade do crime. A forma violenta que o paciente e seus comparsas utilizaram contra as vítimas, amarrando-as e desferindo-lhes chutes em uma delas, extrapolam as condições próprias do tipo de roubo e evidenciam a maior reprovabilidade do crime praticado. [...]
(STJ, HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017).

Nem mesmo o acréscimo por vetorial desfavorável – 6 (seis) meses ou 1/8 (um oitavo) – pode ser considerado desproporcional, pois está aquém da fração de 1/6 (um sexto) recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Também não é viável o reconhecimento de crime único.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema da exasperação
” (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 451 –
e-book
).

É exatamente o caso dos autos.

O conjunto de provas angariado demonstra que os réus invadiram a residência familiar e subtraíram itens que pertenciam a
Solange
(celular e aliança), a
Vinicius
(celular), a
Guilherme
(mochila e celular), a
Laura Inês
(celular, aliança, uma corrente e dinheiro) e a
Adeildo
(celular e carteira).

Solange contou para o juiz que, além do telefone dela, “
do filho Vinicius [...] levaram o celular, do mais velho levaram mochila [...] e o celular e da minha mãe levaram a aliança, o celular e dinheiro que havia na bolsa dentro do guarda-roupa”,
enquanto que

Adeildo esclareceu que roubaram seu
“
celular e carteira”.

No Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento “
de que a subtração de patrimônios distintos num mesmo contexto fático enseja o concurso formal no delito de roubo
” (STJ, HC 439.037/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Assim sendo, inviável afastar o concurso formal entre os delitos:

[...] Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal [...]
(TJ/MT, N.U 0011305-71.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

[...] Não há crime único quando, a despeito da ação única levada a efeito pelos apelantes, essa conduta complexa desencadeou a prática de diversos crimes, em face tanto das ameaças, intimidações e coação física em face de diversas pessoas quanto também da subtração de bens de todas elas, em perspectiva fática que se amolda justamente ao concurso formal de delitos, previsto no art. 70 do Código Penal. [...]

(N.U 0011678-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).

Anoto ainda que, conforme reiterada jurisprudência, “
a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (sem destaque no original).

De tal modo, e considerando o número de vítimas atingidas pela ação delitiva –
Solange
(celular e aliança), a
Vinicius
(celular), a
Guilherme
(mochila e celular), a
Laura Inês
(celular, aliança, uma corrente e dinheiro) e a
Adeildo
(celular e carteira) –, escorreito o acréscimo de 1/3 (um terço) adotado na sentença.

Embora
não
haja pedido da defesa, observo que a pena de multa deve ser revista.

É pacífico na jurisprudência que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim,
estabeleço a pena pecuniária de Everton em 26 (vinte e seis) dias-multa e a de Jefferson em 30 (trinta) dias-multa
.

No que tange as custas processuais,

destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Posto isto,
desprovejo
o recurso interposto por Everton Santos de Brito, assim como o de Jefferson Moura de Brito.

De ofício, ajusto a pena de multa fixando-a em
26 (vinte e seis) dias-multa e em 30 (trinta) dias-multa, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022